Tribunal: TJES
Processo: 0002055-20.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002055-20.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALVA VIEIRA DE JESUS

APELADO: LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS RANGEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CAUSADO POR OBRA NA RESIDÊNCIA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 927, do Código Civil.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

3. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à parte autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002055-20.2017.8.08.0004

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARINALVA VIEIRA DE JESUS.

ADVOGADO : ARTHUR NUNES BARCELLOS.

RECORRIDA : LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS RANGEL.

ADVOGADA : KARLA BRILHANTE PARADIZO.

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Na origem, a controvérsia trata da responsabilidade civil da Recorrente, ao realizar uma obra que supostamente resultou em furos na parede da residência vizinha, de propriedade da autora/Recorrida, o que teria lhe causado prejuízos de ordem material e moral.

Na r. sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida/Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da autora/Recorrida, e extinguiu o feito com relação ao pedido indenizatório por danos materiais, por se tratar de pedido genérico.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que (i) as alegações da autora acerca do dano decorrente da obra realizada pela vizinha, ora Recorrente, foram feitas de forma genérica, sem explicitar a data da obra ou o nexo causal entre a obra realizada e o dano; (ii) as provas acostadas não são suficientes a comprovar que a origem da infiltração na casa da Recorrida correspondia à obra realizada pela Recorrente em sua casa; (iii) a autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nestes termos, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

O recurso devolve a análise do capítulo referente ao pedido de danos morais.

Da análise dos autos, entendo assistir razão à Recorrente.

A lide diz respeito ao direito de vizinhança, pautado pelo art. 1.277, do Código Civil, que prevê que “
o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
”.

No entanto, apesar de a autora/Recorrida afirmar que a construção de um muro, na residência da Recorrente, teria causado infiltrações em sua casa e ocasionado problemas de saúde em sua neta,
não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

Para o reconhecimento da responsabilidade civil, a partir da redação do art. 927, do Código Civil, que disciplina a matéria, são necessários os seguintes pressupostos: ato ilícito do agente,
nexo causal
e dano.

No caso, não houve demonstração, pela parte autora, se a obra de responsabilidade da Recorrente teria, de fato, causado os danos alegados em sua residência, tampouco de que forma a conduta teria lhe ocasionado danos extrapatrimoniais.

A autora limitou-se a acostar aos autos fotografias do imóvel, de fls. 13/20, que indicam a existência de mofos ou infiltrações, bem como laudo médico que atesta a internação de sua neta, por bronqueolite viral (fl. 11),
sem, contudo, demonstrar o nexo causal entre os referidos danos e a aludida conduta praticada pela requerida/Recorrente
.

Mesmo oportunizada a se manifestar sobre a produção de provas, informou desinteresse na apresentação de outras provas (fl. 40).

Sendo assim, sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida/Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado deste julgamento, reconheço a sucumbência da parte autora, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte requerida, no percentual de 15% do valor da causa atualizado. Contudo, por ser a autora/Recorrida beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.